Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710295-74.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA DA SILVA PINHEIRO NERES APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO À Secretaria da Quarta Turma Cível para certificar a existência de depósito judicial vinculado aos presentes autos. Intime-se o apelado para manifestação quanto à petição de ID 63691833. Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator